Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702217-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEATRIZ MACHADO SANTANA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD (autos no 0701606-14.2023.8.07.0012, ID no 218138480). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão não observou que as pesquisas anteriores tinham por objeto apenas o endereço da devedora. Logo, não se trata de reiteração de diligência. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, o que justificaria o pedido formulado na origem. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome da devedora, via RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 68099723 e no 68099722). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos da devedora passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso concreto, contudo, verifica-se que as pesquisas realizadas via RENAJUD, em 13/12/2023 e INFOJUD (ID no 182096489), tinham como objetivo identificar os endereços atualizados da agravada (ID no 182096488). Logo, não é o caso de reiteração injustificada de diligências, o que evidencia a probabilidade do direito do agravante e a verossimilhança de suas alegações. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de ativos e de bens eventualmente registrados em nome da agravada, via sistemas RENAJUD e INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização das diligências. 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO